Tribunal: TJSP
Processo: 2175327-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante não aufere vultosos rendimentos, tratando-se de estudante e estagiária, parcialmente mantida por seus genitores, na medida em que a bolsa-auxílio mal cobre os gastos com a mensalidade de seu curso – Decisão reformada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante não aufere vultosos rendimentos, tratando-se de estudante e estagiária, parcialmente mantida por seus genitores, na medida em que a bolsa-auxílio mal cobre os gastos com a mensalidade de seu curso – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175327-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VICTORIA FERREIRA DA SILVA, são agravados REALIZE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175327-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11150
2
VOTO No 11.150
Agravo de Instrumento no 2175327-27.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível Feher Recasens
Agravante: VICTORIA FERREIRA DA SILVA
Agravado: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e
outro
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
-
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Elementos que evidenciam a necessidade da benesse
Agravante não aufere vultosos rendimentos, tratando-se de
estudante e estagiária, parcialmente mantida por seus
genitores, na medida em que a bolsa-auxílio mal cobre os
gastos com a mensalidade de seu curso Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão que indeferiu, em favor da agravante, os benefícios da justiça gratuita,
sobre o fundamento de que embora seja estudante, arca com mensalidades de R$
1.037,00 e reside em bairro privilegiado da Capital.
Sustenta a agravante que é estudante e estagiária de
relações internacionais, com remuneração de R$ 11,30 por hora. Recebe, assim,
por mês, remuneração de R$ 1.356,00, com o que paga a faculdade, restando-lhe
pequeno valor. No mais, é sustentada pelos pais.
Recurso processado. Não houve pedido de concessão
de efeito suspensivo ou tutela antecipada à decisão agravada.
Contraminutas às fls. 15/19 (por Lojas Renner) e
21/25 (por Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o agravante ajuizou ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175327-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11150
3
declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos
morais contra as empresas agravadas, arguindo, em suma, que sofreu prejuízos
em razão de ter sido expedido 'Cartão Renner', que jamais requereu, em seu
nome, certo que a dívida deste gerou-lhe negativação.
O pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita foi indeferido à fl. 105 dos autos de origem, tendo a N. Magistrada 'a quo'
assim consignado:
“No caso dos autos, observa-se que a autora se
comprometeu a pagar mensalidades de R$ 1.037,00 (fls. 35) e reside em bairro
privilegiado da Capital.
Trata-se de documentação suficiente, conforme
exigência do art. 99, §2o do Código de Processo Civil, para justificar o
indeferimento da Justiça Gratuita, pois demonstra com clareza que a autora não
faz jus ao benefício.
Posto isso, promova a autora o recolhimento das
custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.”
Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.
Com efeito, a autora é estudante. Tem 22 anos e
comprova exercer estágio junto à empresa Cargill Agrícola S/A. Recebe R$ 11,30
por cada uma das 30 horas mensais trabalhadas, o que comprova mediante
juntada de farta documentação (fls. 16/18 e 22/23).
É absolutamente verossímil sobreviva com ajuda de
seus genitores, na medida em que seus ganhos mensais mal cobrem seus custos
com educação.
Desta forma, está cabalmente demonstrado que a
agravante não tem renda própria que a possibilite arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo de sua mantença, não cabendo, para fins de aferir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175327-27.2020.8.26.0000 -Voto no 11150
4
sua capacidade financeira, considerar-se renda de terceiros estranhos à lide, no
caso, os pais.
É de rigor, nestes termos, a concessão da benesse
postulada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora